Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER PINTO DA ROCHA em face à decisão da Vara Cível do Paranoá que indeferiu seu pedido de imissão de posse formulado em desfavor de HORTA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ. Sem pedido liminar e sem contrarrazões acostadas, conforme certificado ao ID 34994491. Solicitei informações ao juízo a quo para que i) esclarecesse se já houve cumprimento do acórdão no 1311616 (APC n. 0001914-02.2006.8.07.0008), proferido por esta Terceira Turma Cível e do acórdão no 1401576, proferido nos autos do AGI n. 0724080- 83.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, da Oitava Turma Cível, bem como ii) informasse se já foi expedido o Mandado de Desocupação da Gleba de terras com 46,5365 hectares, situada dentro da área maior com 1.371ha 23a 48ca, da Fazenda Paranoá, objeto do Cumprimento de Sentença originário n. 0001914- 02.2006.8.07.0008 (ID 39017420). Por meio da decisão acostada ao ID 39593805, vieram as informações prestadas pelo magistrado informando i) que o cumprimento do acórdão no 1311616 (APC n. 0001914-02.2006.8.07.0008), proferido pela Terceira Turma Cível está suspenso em razão da ADPF 828, que determinou a suspensão de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19; ii) que o acórdão n. 1401576, proferido nos autos do AGI n. 0724080- 83.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, da Oitava Turma Cível, foi cumprido por se tratar de provimento voltado a apenas manter o ocupante Hélio Soares Borges na posse de uma área menor de 10,8178 hectares, localizada dentro das áreas maiores com 46,5365 hectares e 1.371 hectares, 23 ares 48 centiares, ambas objeto do processo do presente cumprimento de sentença e, por fim, iii) que a ordem visando a desocupação da gleba de terras com 46,5365 hectares, situada dentro da área maior com 1.371ha 23a 48ca, da Fazenda Paranoá, objeto do presente cumprimento de sentença, também se encontra suspensa, em razão da determinação oriunda da ADPF 828. Dado o transcurso do prazo de suspensão de desocupação de áreas habitadas em decorrência da Pandemia da Covid/19, cujo término ocorreu em 31 de outubro de 2022, ao ID 41348613, determinei a intimação do agravante WAGNER PINTO DA ROCHA para que informasse se foi cumprida a determinação da ordem de desocupação das áreas retromencionadas e se houve a análise do pedido constante do ID 119088373 dos autos originários. Na petição de ID 41348613, o agravante informa que “ainda não fora cumprida a ordem de desocupação da área sub judice, bem como ainda não houvera a devida expedição do Mandado de Imissão de Posse para a desocupação da gleba de terras com 46,5365 hectares, situada dentro da área maior com 1.371ha23a48ca da Fazenda Paranoá, em que pese tenha sido deferido pelo juízo de primeiro piso” (ID 42005138). É o relato do necessário, por ora. Aguarde-se o cumprimento da ordem judicial de desocupação da área sub judice já deferida pelo juízo de origem e certifique-se nos autos. Em seguida, INTIME-SE a parte agravante para que informe se persiste interesse no julgamento deste agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos para análise de perda superveniente do objeto deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.